Tribunal: CARF
Processo: 10235.001479/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.001479/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.497 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
AROLDO DA SILVA MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. IRRF E PREVIDÊNCIA OFICIAL. AÇÃO TRABALHISTA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF e as contribuições destinadas a previdência oficial incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial
trabalhista, poderão ser compensados pelo beneficiário na declaração de ajuste
anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se as glosas quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais se prestam a confirmar a retenção do IRRF e o
recolhimento da previdência oficial deduzidos no ajuste anual, mesmo que os
recolhimentos tenham sido realizados em ano-calendário posterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 38/41):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.001479/2009-48
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.497 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.001479/2009-48

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada notificação de lançamento (fls. 09/1
1) relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF no exercício de 2005, ano-
calendário de 2004, no valor de R$ 8.696,10, incluídos multa de oficio e multa de mora,
bem como juros de mora, estes calculados até outubro de 2009.
O lançamento tem origem na revisão de declaração de ajuste anual correspondente ao
ano-calendário acima referido, quando teria sido apurada a dedução indevida a título
de contribuição à previdência oficial, no valor de R$ 1.278,10; e a compensação
indevida a título de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, no montante de R$
6.314,15 (Banco do Brasil S/A - CNPJ n. 00.000.000/0261-58).
Inconformado, em 12 de novembro de 2009, apresenta o contribuinte impugnação (fls.
01/08), por meio da qual, em síntese, reconhecendo a percepção de rendimentos
provenientes do Poder Judiciário Trabalhista, ressalta que, não obstante as glosas a
título de contribuição à previdência oficial e IRRF efetuadas pela autoridade fiscal, esta
teria mantido os rendimentos tributáveis correspondentes.
De acordo com o impugnante, a partir da aludida conduta, teria a representante do Fisco
cometido o crime previsto no § 1° ao art. 316 do Código Penal Brasileiro, qual seja,
excesso de exação.
Outrossim, reportando-se à certidão que aduz fornecida pela Justiça Trabalhista,
afirma que, no ano de 2004, teria sido recebida a quantia bruta de R$ 26.854,03,
ocasião em que não se promovera a retenção de quaisquer valores a título de
encargos previdenciários e imposto sobre a renda.
Todavia, assevera, tais valores, respectivamente correspondentes a R$ 1.278,10 e R$
6.314,20, relativos ao ano de 2004, teriam sido retidos quando do pagamento das
parcelas referentes aos anos de 2006 e 2007.
Recorre ao art. 144, caput e § 1° do Código Tributário Nacional.
Ao final, requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal,
providenciando-se a restituição do saldo do imposto sobre a renda que julga pago a
maior, devidamente corrigido conforme a legislação pertinente.
Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 09/21.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, por edital, em 22/12/2010 (fls. 44), o contribuinte, em
21/01/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 45/59), insurgindo-se contra a manutenção das
glosas operadas, reportando-se repisando as alegações da peça impugnatória, alegando, em
brevíssima síntese, que logrou êxito na ação trabalhista coletiva movida contra o Governo do
Estado do Amapá, sendo que, ao teor dos documentos ora anexados, quando do pagamento da
primeira parcela do acordo trabalhista, ocorrido em 2004, a justiça laboral efetuou os cálculos,
relacionando os valores a ele devidos, bem como os descontos relativos ao IRRF e à contribuição
previdenciária, recolhidos no ano-calendário de 2006, restando-lhe o crédito líquido recebido.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de
renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 60/126.
Em 19/11/2020, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que anexe aos autos a certidão e outros documentos relativos ao contribuinte
encaminhados pela Justiça do Trabalho, com a intimação posterior do recorrente para, querendo,
manifestar-se em relação à informação fiscal produzida (fls. 127/129), cuja diligência restou
efetivamente cumprida em 01/11/2022 (fls. 132/161).
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.497 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.001479/2009-48

Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
163).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte e da dedução
indevida de previdência oficial:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
(R$ 6.314,15), e da dedução indevida de previdência oficial (R$ 1.278,10), sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial trabalhista, apuradas em sede de revisão
da DAA/2005 retificadora apresenta, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas deduções declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com cópia de peças
processuais extraídas do processo no 0099700-33.1990.5.08.0201, que tramitou na 1a Vara do
Trabalho de Macapá/AP (fls. 60/125).
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 40/41):
No entanto, pretende o impugnante seja levado ao ajuste anual correspondente ao ano-
calendário de 2004, retenções que ele próprio afirma realizadas nos anos de 2006 e
2007. Acontece que, mesmo que relativas ao ano de 2004, se efetuadas noutros períodos
de apuração, deve o contribuinte aproveitar-se das precitadas retenções nos ajustes
anuais operados por meio das declarações correspondentes aos referidos períodos, quais
sejam: lo de janeiro a 31 de dezembro de 2006; e lo de janeiro a 31 de dezembro de
2007.
(...)
A contribuição previdenciária e o IRRF relativos ao ano de 2004, estes sim foram objeto
de investigação, e o contribuinte mesmo afirma que os descontos correspondentes
foram promovidos nos anos de 2006 e 2007. Por conseguinte, sob este aspecto o
lançamento é irretocável.
Neste passo, é de se sublinhar, em que pese à referência na impugnação à certidão
fornecida pelo Poder Judiciário Trabalhista, como também à cópia autenticada dos
autos do processo em que figura como exequente, tais documentos não se fazem
presentes nos autos de que aqui se cuida.
Outrossim, até a presente data, no banco de dados da Receita Federal do Brasil, a
suposta retenção a título de IRRF não integra qualquer Declaração de Imposto de
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.497 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.001479/2009-48

Renda Retido na Fonte - DIRF vinculada ao contribuinte. Com efeito, no curso
ainda da revisão da declaração, diante da inexistência de qualquer indício de que
teriam ocorrido as retenções de que lançou mão o contribuinte na declaração de
ajuste anual correspondente ao ano-calendário de 2004, longe de cometer o
chamado excesso de exação - como quer fazer parecer o impugnante -, cumpriu a
autoridade fiscal com seu dever de ofício de promover o lançamento tributário. Vale
ressaltar, consoante parágrafo único ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Do exposto, resta-me votar pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário apurado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Da análise dos autos, constato que se trata de tributação sobre rendimentos
recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2004 (fls. 60/125), decorrentes do processo no
0099700-33.1990.5.08.0201, que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Macapá/AP, onde, de fato,
foi realizada a retenção IR Fonte e o desconto a título de previdência oficial, valores estes
recolhidos aos cofres públicos por ordem judicial e via guia única no ano de 2006, ao teor das
informações prestadas pela justiça laboral, em resposta ao ofício expedido pela RFB (fls.
142/145), oportunizando assim ao Recorrente tanto compensar o IRRF como deduzir as
contribuições previdenciárias retidas. Isso se dá porque, além da responsabilidade atribuída à
fonte pagadora pela retenção das aludidas verbas, a apuração definitiva do imposto se dará na
declaração de ajuste sob responsabilidade exclusiva do contribuinte, ao teor do art. 121 do CTN.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (arts. 74, I e 87, IV do RIR/99) –
restando comprovada a disponibilidade econômica, cujos valores líquidos foram recebidos pelos
reclamados e resgatados por alvará judicial (fls. 145, 147/148 e 150) – indene de dúvida acerca
da ocorrência da retenção do IR Fonte e da contribuição previdenciária, cujos recolhimentos, de
fato, ocorreram no ano-calendário de 2006 (fls. 149), possibilitando-lhe assim promover o
respectivo aproveitamento, diga-se de passagem, não utilizado no respectivo ano-calendário
posterior em que houve o efetivo recolhimento, razão pela qual afasto as glosas operadas e torno
insubsistente o crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 167
DF CARF MF
Original